Tribunal: STF
Processo: Ext 986
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-15
Data de publicação: 2007-08-15

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO
   DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO ESTADO DE DIREITO E DO RESPEITO AOS
   DIREITOS HUMANOS. CONSTITUIÇÃO DO BRASIL, ARTS. 5º, § 1º E 60, §
   4º.  TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO DELITUOSA E
   CONFABULAÇÃO. TIPIFICAÇÕES CORRESPONDENTES NO DIREITO BRASILEIRO.
   NEGATIVA DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO PAÍS REQUERENTE. COMPETÊNCIA
   DA JUSTIÇA BRASILEIRA PARA O JULGAMENTO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO
   DELITUOSA. IMPROCEDÊNCIA: DELITO PRATICADO NO PAÍS REQUERENTE.
   FALTA DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS. IRRELEVÂNCIA: DOCUMENTOS
   ENCAMINHADOS POR VIA DIPLOMÁTICA. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO
   DEVIDAMENTE INSTRUÍDO.
Obrigação do Supremo Tribunal Federal de
   manter e observar os parâmetros do devido processo legal, do
   estado de direito e dos direitos humanos. 2. Informações
   veiculadas na mídia sobre a suspensão de nomeação de ministros da
   Corte Suprema de Justiça da Bolívia e possível interferência do
   Poder Executivo no Poder Judiciário daquele País. 3. Necessidade
   de se assegurar direitos fundamentais básicos ao extraditando. 4.
   Direitos e garantias fundamentais devem ter eficácia imediata
   (cf. art. 5º, § 1º); a vinculação direta dos órgãos estatais a
   esses direitos deve obrigar o estado a guardar-lhes estrita
   observância. 5. Direitos fundamentais são elementos integrantes
   da identidade e da continuidade da constituição (art. 60, § 4º).
   6. Direitos de caráter penal, processual e processual-penal
   cumprem papel fundamental na concretização do moderno estado
   democrático de direito. 7. A proteção judicial efetiva permite
   distinguir o estado de direito do estado policial e a boa
   aplicação dessas garantias configura elemento essencial de
   realização do princípio da dignidade humana na ordem jurídica. 8.
   Necessidade de que seja assegurada, nos pleitos extradicionais, a
   aplicação do princípio do devido processo legal, que exige o fair
   trial não apenas entre aqueles que fazem parte da relação
   processual, mas de todo o aparato jurisdicional. 8. Tema do juiz
   natural assume relevo inegável no contexto da extradição, uma vez
   que o pleito somente poderá ser deferido se o estado requerente
   dispuser de condições para assegurar julgamento com base nos
   princípios básicos do estado de direito, garantindo que o
   extraditando não será submetido a qualquer jurisdição
   excepcional. 9. Precedentes (Ext. No 232/Cuba-segunda, relator
   min. Victor Nunes Leal, DJ 14.12.1962; Ext. 347/Itália, Rel. Min.
   Djaci Falcão, DJ 9.6.1978; Ext. 524/Paraguai, rel. Min. Celso de
   Mello, DJ 8.3.1991; Ext. 633/República Popular da China, rel.
   Min. Celso de Mello, DJ 6.4.2001; Ext. 811/Peru, rel. Min. Celso
   de Mello, DJ 28.2.2003; Ext. 897/República Tcheca, rel. Min.
   Celso de Mello, DJ 23.09.2004; Ext. 953/Alemanha, rel. Min. Celso
   de Mello, DJ 11.11.2005; Ext. 977/Portugal, rel. Min. Celso de
   Mello, DJ 18.11.2005; Ext. 1008/Colômbia, rel. Min. Gilmar Mendes,
   DJ 11.05.2006; Ext. 1067/Alemanha, rel. Min. Marco Aurélio, DJ
   01.06.2007). 10. Em juízo tópico, o Plenário entendeu que os
   requisitos do devido processo legal estavam presentes, tendo em
   vista a notícia superveniente de nomeação de novos ministros para
   a Corte Suprema de Justiça da Bolívia e que deveriam ser
   reconhecidos os esforços de consolidação do estado democrático de
   direito naquele país.
Tráfico de entorpecentes e associação
   delituosa e confabulação. Crimes tipificados nos artigos 48 e 53
   da Lei n. 1.008, do Regime de Coca e Substâncias Controladas.
   Correspondência com os delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da
   Lei brasileira n. 11.343/2006.
Negativa de autoria. Matéria
   insuscetível de exame no processo de extradição, sob pena de
   indevida incursão em matéria da competência do País
   requerente.
Competência da Justiça brasileira para o julgamento
   do crime de associação. Improcedência, face à circunstância de o
   crime ter sido praticado no País requerente.
Falta de
   autenticação de documentos que instruem o pedido de extradição. A
   apresentação do pedido por via diplomática constitui prova
   suficiente da autenticidade.
Pedido de extradição devidamente
   instruído com: (i) a ordem de prisão emanada do País requerente,
   (ii) a exposição dos fatos delituosos, (iii) a data e o lugar em
   que praticados (iv) a comprovação da identidade do extraditando e
   (v) os textos legais relativos aos crimes e aos prazos
   prescricionais.
Extradição deferida.